Tribunal: CARF
Processo: 10860.001267/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.001267/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
TANIA NAOUM CABLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
RENDIMENTOS DO TRABALHO.
Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge não integram a comunhão de
bens.
AJUSTE ANUAL. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO
Não há de se falar em declaração em conjunto, quando não há rendimentos
tributáveis declarados por ambos os cônjuges,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita,
Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo. Ausente o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-42.745,
exarado pela 21a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP, fl. 88 a 98.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls. 10
a 13, pela qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de
rendimentos apresentada para o exercício de 2007, constatou a dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, descrevendo a infração nos seguintes termos:
Conforme documentos apresentados pela declarante, os rend’s da atividade rural advêm
de contrato de parceria agrícola firmado pela mesma, para o período de 01/06/1998 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.001267/2009-94
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001267/2009-94

31/12/2005 e 01/01/2006 a 31/12/2011. A declaração de IRPF deve conter todos os
gastos previstos na legislação e todos os rend’s do declarante e de seus dependentes.
Não foram apresentados rendimentos do de seu cônjuge James Allen Cable, que
suportem o ônus desta pensão alimentícia pleiteada.
A declaração de 1RPF sô é considerada em conjunto, quando há rend’s tributáveis do
dependente informados juntamente com os rend’s do declarante.
Cientificado do lançamento, inconformado, o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 3/9, em que alega, basicamente, que a declaração apresentada se deu em
conjunto com o marido e que parcela dos rendimentos declarados são de titularidade do cônjuge
e que teria sido com tais rendimentos que este pagou a pensão judicial de seu filho.
Submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a
impugnação foi considerada improcedente, cujas razões de decidir estão claramente resumidas
na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRZ A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA
O direito à dedução de pensão alimentícia na Declaração Anual de Ajuste do
alimentante é condicionado à prova inequívoca do cumprimento de todos os requisitos
legais exigidos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. OBRIGAÇÃO DE DEPENDENTE SEM RENDA.
Não há como beneficiar-se de dedução de pensão alimentícia judicial em que o titular da
obrigação é dependente do contribuinte sem apresentação de rendimentos que pudessem
suportar o ônus da pensão alimentícia pleiteada.
DECLARAÇÃO EM CONJUNTO. CARACTERIZAÇÃO.
Considera-se declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente cujos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na declaração
apresentada pelo contribuinte titular.
PROVENTOS DO TRABALHO PESSOAL.
As verbas decorrentes do trabalho de cada cônjuge, unidos sob o regime da comunhão
parcial de bens, não se comunicam ao casal, pertencendo única e exclusivamente ao
cônjuge que as auferiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ, em 07 de fevereiro de 2013, fl. 104, ainda
inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 106 a
113, em que apresenta considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve síntese dos fatos, a defesa afirma que sua impugnação teria sido
rejeitada em razão da conclusão da Autoridade julgadora de 1a Instância de que não poderia a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001267/2009-94

recorrente se valer de despesa dedutível de seu dependente, Sr. James Allen Cable, quando este
não demonstrou possuir rendimentos tributáveis.
Sustenta que, em razão de seu regime de casamento, comunhão parcial de bens,
50% dos rendimentos por ela declarados, de fato, pertencem ao marido, sendo, portanto, devida a
dedução das despesas com pensão alimentícia por ele paga.
Tece considerações sobre o regime da união e afirma que, pelo art. 1658 e 1660
do Código Civil, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e
que entram nessa comunhão os frutos dos bens comuns. Tudo para afirmar que não apenas os
rendimentos do trabalho, mas também os frutos dos bens comuns ou particulares de cada cônjuge
integram a comunhão.
A partir de tal premissa, conclui que todos os valores declarados devem ser
considerados como pertencente ao casal, razão pela qual haveria lastro de rendimentos para que
o Sr. James suportasse o ônus de tal despesa de natureza alimentar.
Sintetizadas as razões da defesa, mister ressaltar que a alegação de que a DRJ teria
considerado improcedente a impugnação por conta da questão da ausência de renda declarada
pelo marido não é exatamente o que se vê nos autos. Seguem excertos da decisão recorrida que
apontam que outros motivos justificam a manutenção da glosa da cita despesa:
Portanto, não obstante a total improcedência da impugnação apresentada pela
contribuinte no sentido de requerer o reconhecimento de que 50% dos rendimentos
declarados seriam de seu marido por força do regime de casamento adotado, os quais
seriam suficientes para arcar com o ônus da pensão alimentícia, a mesma deixou de
comprovar o cumprimento dos demais requisitos legais exigidos para se beneficiar da
dedução de pensão alimentícia, a saber:
1) Não comprovação de que a sentença judicial estrangeira apresentada foi
homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;
2) Não comprovação do pagamento da pensão alimentícia, através de
transferências bancárias, créditos ao exterior, ordens de pagamento ou outros meios
efetivos, nos exatos termos da sentença judicial;
3) Não comprovação de que possíveis valores remetidos ao exterior, além de
estarem de acordo com a sentença apresentada, tenham sido convertidos em reais, nos
termos do art. 16, § 4o, da Instrução Normativa no 208, de 27 de setembro de 2002:
Art. 16. Os demais rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior por
residente no Brasil, transferidos ou não para o País, estão sujeitos à tributação sob a
forma de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), no mês do recebimento, e na
Declaração de Ajuste Anual.
[...]
§ 4o As deduções referentes aos pagamentos efetuados em moeda estrangeira
são convertidas em dólares dos Estados Unidos da América, pelo valor fixado pela
autoridade monetária do país no qual as despesas foram realizadas para a data do
pagamento e, em seguida, em reais pela cotação do dólar fixada, para venda, pelo
Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior
ao do pagamento.(g.n.)
Portanto, mantém-se a glosa lançada, por falta de comprovação.
Assim, de plano, a manutenção da glosa se impõe, já que a parte da decisão
recorrida que não foi contestada, a qual se reveste de caráter de definitividade no âmbito
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001267/2009-94

administrativo, nos termos do § único do art. 42 do Decreto 70.235/721, seria, por si só,
suficiente a evidenciar a impossibilidade de aproveitamento da despesa em comento para fins de
apuração da base de cálculo do tributo na Declaração de Ajuste Anual.
Não obstante, quanto aos argumentos da defesa, estes não prosperam. Nota-se que
a Decisão vergastada destacou que os rendimentos recebidos de pessoa física e decorrentes da
atividade rural (os isentos e os tributáveis), são de titularidade do recorrente. Ademais, afirmou
que não há nos autos qualquer indicação de que os rendimentos obtidos em caderneta de
poupança e aplicações financeiras seriam decorrentes de contas mantidas em conjunto e, ainda,
que fossem suficientes para cumprir a obrigação de pagar pensão que cabe ao marido.
A defesa não se insurge contra tais considerações, reafirmando, apenas, sua
convicção de que 50% dos rendimentos do trabalho de um dos cônjuges pertencem ao outro. E
sobre esta questão, a DRJ foi cirúrgica ao relembrar os termos do art. 1.659 do Código Civil, que
assim dispõe:
Do Regime de Comunhão Parcial
Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.
Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:
I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância
do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;
II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em
sub-rogação dos bens particulares;
III - as obrigações anteriores ao casamento;
IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;
V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;
VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.
Portanto, está correta a DRJ ao considerar que o fruto do trabalho pessoal não
integra a comunhão, assim como não integra a comunhão os bens ou direitos com origem
anterior à sociedade conjugal ou os recebidos por doação ou sucessão, razão pela qual, sem a
devida comprovação de origem, até mesmo dos valores de aplicações financeiras que geraram
algum rendimento no período não podem ser considerados bens comuns do casal.
Ademais, a obrigação de pagar pensão é pessoal, não podendo ser deduzida da
base de cálculo do tributo apurada em declaração de rendimentos sem que o responsável pela
despesa tenha oferecido à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste capazes de suportar o
desembolso. Não há de se falar em declaração em conjunto, quando não há rendimentos
tributáveis declarados por ambos os cônjuges, tudo nos termos do art. 8o do Decreto 3000/99
(RIR) 2. Afinal, estamos diante de uma dedução da base de cálculo e, por sua própria natureza,

1 Art. 42. São definitivas as decisões: (...)
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso
voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
2 Declaração em Conjunto
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos, inclusive quando provenientes
de bens gravados com cláusula de
incomunicabilidade ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que
tiverem gozo privativo.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.001267/2009-94

somente podem ser deduzidos valores que estejam relacionados aos rendimentos tributáveis
integrantes da base de cálculo declarada.
Assim, não havendo amparo legal que dê lastro à pretensão recursal, não
prosperam os argumentos da defesa.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais que integram o presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital